Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO CONCEDO aos apelados oportunidade para se pronunciarem sobre a petição e documentos de Ids 29461776 e 29461778, pp. 1-2, juntados pelo apelante no prazo de 10 (dez) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora